Tribunal: TJES
Processo: 5001962-97.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2024-10-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001962-97.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: GIUSCELIO FIRMINO DE ALMEIDA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado do autos n° 5001962-97.2022.8.08.0035

Recorrente:
TELEFONICA BRASIL S.A.

Recorrido:
GIUSCELIO FIRMINO DE ALMEIDA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. COBRANÇA INDEVIDA. DÍVIDA INEXISTENTE. REVELIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

ALEGA O AUTOR SER TITULAR DE UMA LINHA TELEFÔNICA DA EMPRESA RÉ, CONTRATO É REFERENTE AO NÚMERO (27) 99749-7037. NARRA QUE PASSOU A RECEBER COBRANÇAS DE UMA LINHA QUE DESCONHECE, Nº (11) 99670-0359. CONTESTA AS COBRANÇAS REALIZADAS PELA RÉ, ALEGANDO QUE AS DÍVIDAS NÃO SÃO DE SUA RESPONSABILIDADE E QUE SEU NOME FOI INDEVIDAMENTE INSCRITO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. ALEGA QUE O ENDEREÇO ASSOCIADO ÀS COBRANÇAS NÃO COINCIDE COM O SEU, DEMONSTRANDO, SEGUNDO ELE, A MÁ-FÉ DA RÉ. COM BASE NESSES FATOS, O AUTOR REQUER A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO, A RETIRADA DE SEU NOME DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO E A CONDENAÇÃO DA RÉ AO PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS NO VALOR DE R$20.000,00.

SENTENÇA QUE JULGOU PARCIALMENTE PROCEDENTE O PLEITO AUTORAL, NOS SEGUINTES TERMOS PARA: - DECRETAR A REVELIA DA RÉ E DECLARAR A INEXISTÊNCIA DAS DÍVIDAS VENCIDAS EM 01/04/2021, 01/05/2021 E 01/06/2021, CONFIRMANDO A TUTELA DE URGÊNCIA E DETERMINANDO O CANCELAMENTO DAS RESTRIÇÕES DECORRENTES DESSAS DÍVIDAS. - CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$5.000,00 A TÍTULO DE DANOS MORAIS.

RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA REQUERIDA, ALEGANDO QUE, APESAR DA REVELIA, OS FATOS NARRADOS PELO AUTOR NÃO POSSUEM PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE. ARGUMENTA QUE A SENTENÇA DEVE SER REFORMADA, POIS O AUTOR NÃO TERIA COMPROVADO O DANO MORAL SOFRIDO, TRATANDO-SE APENAS DE ABORRECIMENTOS COTIDIANOS, INSUFICIENTES PARA ENSEJAR A INDENIZAÇÃO. DESTACA QUE O SERASA LIMPA NOME É UMA PLATAFORMA QUE TAMBÉM SERVE PARA NEGOCIAÇÃO DE DÉBITOS ATRASADOS E QUE NÃO ESTEJAM NEGATIVADOS. ASSIM, PEDE A REFORMA TOTAL DA SENTENÇA, PARA AFASTAR A CONDENAÇÃO POR DANOS MORAIS E A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO.

EM CONTRARRAZÕES, A PARTE AUTORA DESTACA QUE TENTOU RESOLVER O PROBLEMA DE FORMA AMIGÁVEL POR DIVERSAS VEZES, SEM SUCESSO, CONSOANTE PROTOCOLOS DE ATENDIMENTO, O QUE MOTIVOU A PRESENTE DEMANDA JUDICIAL. PUGNA PELO NÃO PROVIMENTO DO RECURSO E MANUTENÇÃO DA SENTENÇA PROFERIDA.

DA CONCLUSÃO
: NOS TERMOS DO ARTIGO 344 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, A REVELIA IMPLICA NA PRESUNÇÃO DE VERACIDADE DOS FATOS ALEGADOS PELO AUTOR, SALVO SE O CONTRÁRIO RESULTAR DA PROVA DOS AUTOS OU SE A DEMANDA VERSAR SOBRE DIREITOS INDISPONÍVEIS. NO CASO EM ANÁLISE, A PRESUNÇÃO DE VERACIDADE FOI CORRETAMENTE APLICADA, TENDO EM VISTA QUE AS ALEGAÇÕES DO AUTOR NÃO FORAM CONTRADITADAS POR PROVAS OU ELEMENTOS QUE PUDESSEM INFIRMÁ-LAS.

O JUÍZO SENTENCIANTE, AO DECLARAR A INEXISTÊNCIA DOS DÉBITOS, AGIU CORRETAMENTE, PROTEGENDO O AUTOR DE COBRANÇAS INDEVIDAS E DETERMINANDO O CANCELAMENTO DA NEGATIVAÇÃO QUE AFETAVA INJUSTAMENTE SEU NOME.

NO TOCANTE AO PEDIDO DE INDENIZAÇÃO, A JURISPRUDÊNCIA PÁTRIA É PACÍFICA NO SENTIDO DE QUE A INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS RESTRITIVOS, POR SI SÓ, CONFIGURA DANO MORAL, INDEPENDENTEMENTE DE PROVA DO PREJUÍZO, UMA VEZ QUE TAL INSCRIÇÃO MACULA A HONRA E A REPUTAÇÃO DO INDIVÍDUO. A DESPEITO DE O SERASA LIMPA NOME NÃO SE ENQUADRAR NESSA CATEGORIA, HÁ A NARRATIVA EXORDIAL DE QUE HOUVE APONTAMENTE RESTRITIVO, COBERTA PELA EFICÁCIA DA REVELIA. ALÉM DA PRÓPRIA TENTATIVA INFRUTÍFERA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA QUE POR SI MESMA JÁ PODERIA JUSTIFICAR A INDENIZAÇÃO, PELO MENOSPROEZO PLANEJADO À DIGNIDADE DO CONSUMIDOR. ALÉM DISSO, O VALOR ARBITRADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO (R$5.000,00) É RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AO DANO SOFRIDO, CUMPRINDO SUA FUNÇÃO PEDAGÓGICA E REPARATÓRIA, SEM REPRESENTAR ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DO AUTOR.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95 E ENUNCIADO 11 DA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DO ESPÍRITO SANTO. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% (DEZ POR CENTO) SOBRE O VALOR DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)